Tribunal: STF
Processo: ARE 1435301
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo em face de inadmissão do recurso extraordinário interposto por Rumo Malha Norte S.A. e Rumo Malha Paulista S.A., com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição da República, por suposta violação aos arts. 5o, caput, e inciso II, e 23, incisos VI e VII, da Constituição Federal. Eis a ementa do acórdão recorrido:



    RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. MEIO AMBIENTE. ACIDENTES EM VIA FÉRREA. DESCARRILAMENTO NA SERRA DO MAR. DANO AMBIENTAL. 1. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. [...] 2. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS á AMBIENTAIS. Conjunto probatório amealhado aos autos que indicam que os danos ambientais causados pelos acidentes ferroviários ocorridos nos dias 22.05.2002 e 07.01.2013 foram integralmente recuperados. Laudo pericial que conclui que os cursos d'água atingidos pelo derramamento da carga, soja, açúcar e vazamento de óleo resultado do descarrilamento de á trem não mais apresentavam sinais de contaminação. Resíduos, maquinários, dormente e produtos agrícolas que foram posteriormente removidos de área de proteção ambiental da serra do mar. Prova pericial que indica que a área já se encontra em estágio avançado de regeneração. Indenização pelos danos m ambientais que não se justifica. 3. INSTALAÇÃO DE SENSORESDE DESCARRILAMENTO E MANUTENÇÃO. Obrigação de fazer consistente na instalação e manutenção de sensores de descarrilamento em trecho de ferrovia que atravessa a Serra do Mar. Laudo técnico que indica serem tais medidas insuficientes a evitar e mitigar os danos ambientais. Série de medidas que compreendem a modernização do sistema de controle de equipamento dos trens que se revelam eficazes a mitigação dos riscos no transporte ferroviário. Imposição de condenação de m fazer que não se justifica. 4. ALTERAÇÃO NOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA OPERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE FERROVIA. Extensão imediata da aplicação de Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR e de Plano de Ação de Emergência — PAE para todos os produtos, não se limitando aos produtos perigosos e combustíveis. Exigência técnica não prevista para a expedição de Licença de Operação, bem como ausente suporte técnico a comprovar a necessidade da medida. Imposição de obrigação de fazer que não se justifica, na medida em que não há elementos a determinar irregularidade na atuação dos órgãos responsáveis pela concessão e fiscalização do transporte ferroviário. COMUNICAÇÃO IMEDIATA A CETESB E A FUNDAÇÃO FLORESTAL DA OCORRÊNCIA DE ACIDENTES E EVENTOS DANOSOS AO MEIO AMBIENTE. a: Obrigação de fazer consistente na comunicação imediata dos órgãos ambientais responsáveis, no prazo máximo de até 02 horas que não se limita ao IBAMA. Competência concorrente na fiscalização do meio ambiente que se aplica também aos órgãos Ambientais dos demais entes federativos. Medida que se mostra necessária e adequada a assegurar maior efetividade à proteção ao meio ambiente. Fiscalização e coordenação dos diversos órgãos ambientais nas medidas a serem adotadas em caso de eventual acidente que resulte em dano ambiental que m se revela imprescindível. Incontroverso nos autos que aconcessionária não comunicou A CETESB e Fundação Florestal dos acidentes ocorridos no trecho da Serra do Mar. 6. Sentença parcialmente reformada, para reconhecer a ilegitimidade passiva de Rumo S/A. Recurso das particulares parcialmente provido e recurso do Ministério Público desprovido.



    Inadmitido o apelo nobre, adveio o presente agravo, articulado com base nas seguintes razões: a) não se aplica, in casu, o óbice da Súmula n. 279/STF, pois se trata de possível obrigação de comunicar todos os órgãos ambientais em tempo impossível em caso de acidente na linha ferroviária, obrigação esta que não consta no ordenamento jurídico brasileiro, ferindo diretamente o artigo 5o, caput e inciso II da Constituição, o que consubstancia matéria de direito; b) a repercussão geral da controvérsia é manifesta e caracterizada pelo amplo perigoso precedente e efeito cascata que a manutenção do entendimento combatido traria ao sistema ferroviário nacional ao criar precedente interpretativo do artigo 23, caput e incisos VI e VII, da Constituição Federal; c) se mantido, constituirá fonte para decisões outras igualmente ofensivas e de negativa de vigência ao preceito constitucional ofendido, impondo-se a outras concessionárias de serviço público e particulares a obrigação, indevida, de prestar informações, em prazo insuficiente, e sob pena de multa grave, a quem não tem, por atribuição legal, competência fiscalizatória sobre as referidas atividades. 



    A Procuradoria-Geral da República opina pela inviabilidade do agravo, em parecer assim ementado:



    AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM COMUNICAÇÃO DE FATOS AO PODER PÚBLICO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO, SE EXISTENTE, MERAMENTE REFLEXA. QUANTO AO MÉRITO DO RE, AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MEDIDA PROPORCIONAL E PERTINENTE AOS FATOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO E, CASO PROVIDO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não comporta seguimento, pois, conforme declinado por ocasião do juízo negativo de admissibilidade, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula n. 279/STF. Reproduzo os fundamentos da decisão ora agravada:



    No entanto, o recurso não merece trânsito. Com efeito, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. No mais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. Inadmito, pois, o recurso interposto, às fls. 3925-38, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. 



          De fato, conforme assentado no acórdão recorrido, foi determinado às empresas ora agravantes o cumprimento da obrigação de fazer consistente em "comunicar à Cetesb e à Fundação Florestal, além do IBAMA, obrigatória e imediatamente (até, no máximo, duas horas após o conhecimento do fato), todos os acidentes ou eventos predatórios ao meio ambiente ocorridos no trecho da via férrea a elas concedida", em decorrência da comprovação, nos autos, da ocorrência de inúmeros acidentes ferroviários ocorridos, em anos anteriores, no interior ou no entorno do Parque Estadual da Serra do Mar, como reconhecido no acórdão.



          Nesse contexto, reverter as premissas consignadas pela instância de orgiem implicaria necessariamente em reexame dos fatos e da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via recursal extraordinária (Súmula n. 279/STF). Ademais, eventual ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria meramente reflexa ou indireta. A propósito, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional, ainda que por alegada contrariedade ao princípio da legalidade (Súmulas 279 e 636 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1345772 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 02-03-2022);



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da súmula 636 do STF, “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1123426 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17-06-2019).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional, ainda que por alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1353329 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10-02-2022).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. ICMS. Base de cálculo. Decreto 7.891/2013. Afronta aos princípios da legalidade, irretroatividade e anterioridade. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%. (ARE 1202073 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 05-09-2019).



     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente